Tribunal: TJDFT
Processo: 0753185-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA – GAJ. SUMULA 26 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA APENAS À SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A fim de dirimir a controvérsia acerca da possibilidade, ou não, da percepção da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), por servidor não efetivo, exclusivamente comissionado, em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, a Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais aprovou o Enunciado n. 26, no qual foi fixada a seguinte tese: “O termo “servidor” constante da redação do art. 28, §1o, da Lei n. 5.190/2013 compreende apenas o servidor público ocupante de cargo efetivo”.
2. Na hipótese, a parte autora vindica o direito à percepção da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) por atuar junto à Defensoria Pública do Distrito Federal mediante cargo em comissão de Assessor da Gerência de Pagamento, não possuindo, entretanto, vínculo efetivo com a referida Instituição.
3. Posto isso, com o retorno dos presentes autos para julgamento, faz-se necessária a apreciação do caso conforme o entendimento assentado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência. Assim, ao verificar que a parte autora não ocupa cargo efetivo na Defensoria Pública do Distrito Federal, sua pretensão não subsiste, ante a imperiosa aplicação da tese fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.